Tribunal: STJ
Processo: 5028794-55.2022.8.24.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842961 - SC(2025/0025769-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: N D I S S
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
SARAH MARIA ACCIOLY PAIVA - CE046942
DIEGO LIMA DO VALE - CE047013
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: E A N C DOS S
ADVOGADA
: VANESSA DA SILVA ROSA DE SOUZA - SC041503
INTERES.
: C C P DE A M
INTERES.
: H A M S
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54647044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 68d20250-d923-4879-8344-805116c195bf

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54647044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:15
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 68d20250-d923-4879-8344-805116c195bf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842961 - SC(2025/0025769-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: N D I S S
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
SARAH MARIA ACCIOLY PAIVA - CE046942
DIEGO LIMA DO VALE - CE047013
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: E A N C DOS S
ADVOGADA
: VANESSA DA SILVA ROSA DE SOUZA - SC041503
INTERES.
: C C P DE A M
INTERES.
: H A M S
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por N. D. I. S. S. contra decisão
singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso especial
não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a ausência
Súmula 182/STJ,
de impugnação não cabimento de REsp por ofensa a
infralegal, ausência
resolução/ato
ou erro na indicação de artigo de lei federal violado, deficiência do cotejo analítico para
o dissídio e conformidade do acórdão recorrido com o
(fls. 757-759).
Tema 1.069/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão de inadmissibilidade aplicou indevidamente a
pois o
Súmula 284/STF,
recurso especial teria indicado os dispositivos violados e apresentado fundamentação
suficiente para o conhecimento (fls. 764-766).
Documento eletrônico VDA54216296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:24
Código de Controle do Documento: d871c3da-030c-4cf1-892d-f7f67313ada4

Sustenta que o agravo interno é cabível e que a relevância do recurso
especial decorre de violação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre
procedimentos fora do rol da ANS e do § 12 do
da Lei 9.656 (fl. 764).
art. 10
Defende que houve impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada e requer reconsideração ou julgamento colegiado (fls. 763-766).
Na sua impugnação ao agravo interno, E. A. N. alega que o recurso especial
foi corretamente inadmitido por deficiência de fundamentação e por não apresentar
cotejo analítico, além de estar em consonância com o
Requer a
Tema 1.069/STJ.
manutenção da decisão e a aplicação de multa por litigância de má-fé (fls. 771-775).
É o relatório.
VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) inviabilidade de conhecer de ofensa a ato normativo secundário da ANS
(RN
), à luz da orientação que abrange, inclusive, a
b)
465/2021
Súmula 518/STJ;
alegação genérica de afronta à
sem indicação dos dispositivos
Lei 9.656/1998,
violados, atraindo, por analogia, a
c) ausência de indicação do
Súmula 284/STF;
dispositivo federal e de cotejo analítico apto a demonstrar o dissídio jurisprudencial,
também à luz da
d) negativa de seguimento quanto à matéria
Súmula 284/STF;
repetitiva, por conformidade com a tese firmada no
(fls. 525-528).
Tema 1.069/STJ
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que a
suspensão nacional pelo
impediria o processamento do feito, que os
Tema 1.069/STJ
procedimentos seriam meramente estéticos, que a junta médica legitimaria a negativa,
que o rol da ANS seria taxativo e que não haveria danos morais, reproduzindo
fundamentos de mérito e atos infralegais, sem impugnação pontual e específica dos
óbices de admissibilidade aplicados (fls. 536-552).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que não enfrentaram, de modo concreto e analítico, a inviabilidade
de exame de
infralegais, não particularizaram os dispositivos da
resolução/atos
tidos por violados na linha exigida para afastar a
e
Lei 9.656/1998
Súmula 284/STF
não demonstraram dissídio com cotejo analítico e indicação do mesmo dispositivo
federal sob idênticas circunstâncias fáticas.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
Documento eletrônico VDA54216296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:24
Código de Controle do Documento: d871c3da-030c-4cf1-892d-f7f67313ada4

para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP,
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ,
agravada integralmente.
Por fim, quanto ao pedido da parte ora agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição, por si só,
não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que
incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente
faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
de
EAREsp 782.294/DF,
minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/12/2017,
18/12/2017)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:24
Código de Controle do Documento: d871c3da-030c-4cf1-892d-f7f67313ada4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.842.961 / SC
Número Registro: 2025/0025769-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50287945520228240090
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : N D I S S
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
SARAH MARIA ACCIOLY PAIVA - CE046942
DIEGO LIMA DO VALE - CE047013
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: E A N C DOS S
ADVOGADA
: VANESSA DA SILVA ROSA DE SOUZA - SC041503
INTERES.
: C C P DE A M
INTERES.
: H A M S
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
Documento eletrônico VDA54622963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:19:56
Código de Controle do Documento: 3998823e-1aaa-49a3-afcd-f5e2e3a6e7d9

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : N D I S S
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
VANESSA LOUISIE SILVA ARAUJO - CE026610
SARAH MARIA ACCIOLY PAIVA - CE046942
DIEGO LIMA DO VALE - CE047013
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: E A N C DOS S
ADVOGADA
: VANESSA DA SILVA ROSA DE SOUZA - SC041503
INTERES.
: C C P DE A M
INTERES.
: H A M S
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:19:56
Código de Controle do Documento: 3998823e-1aaa-49a3-afcd-f5e2e3a6e7d9